Tribunal: TJDFT
Processo: 0041853-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041853-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA PAZ BISPO SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 56872442) interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão por mim proferida que entendeu estar preclusa a discussão acerca de destaque de honorários contratuais, nos seguintes termos (ID 55784404): Em que pese a promoção de ID 54481754, esta Relatoria entende que, embora tenha havido pedido de destaque de honorários contratuais (ID 17777347), não houve determinação de realce da referida verba no decisório de ID 21924577, bem como inexistiu inconformismo, motivo pelo qual a questão encontra-se preclusa. Assim, cumpra-se o comando de ID 53020746. Inconformado, sustenta o embargante a ocorrência de omissão, pois segundo defende, a “questão referente aos honorários contratuais já foi decidida no ID 10848548, tendo sido deferido o destaque da verba em foco”. Acrescenta ter ocorrido “preclusão PRO JUDICATO (art. 505 do CPC) e, consequentemente, não haveria necessidade de novo pedido, sequer formulado, tampouco poderia esse juízo proferir nova decisão sobre a mencionada matéria”. Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração restabelecendo-se o destaque dos honorários contratuais no requisitório do(a)(s) credor(a)(es) em favor da sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 no percentual de 20% (vinte por cento), conforme já decidido e autorizado na decisão preclusa de ID 10848548. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 57317286. É o relato do essencial. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Inicialmente, consigne-se que os embargos de declaração não têm amplitude recursal, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. Reveja-se o teor do decisório de ID 21924577: A exequente, por meio da petição de ID 17777347, renunciou ao crédito excedente a 20 salários mínimos para recebimento por meio de requisição de pequeno valor. Por sua vez, o Distrito Federal (ID 19805866), conquanto tenha concordado com os cálculos apresentados pelo credor, alega que a Lei 6.618/2020 seria formalmente inconstitucional por vício de iniciativa. Defende que a novel legislação não poderia alcançar as execuções iniciadas na vigência da Lei 3.624/2005, motivo pelo qual entende que deve ser observado o teto de 10 (dez) salários mínimos. Sustenta, ainda, que a renúncia é ato jurídico perfeito. A renúncia é ato unilateral de declaração de vontade, a qual produz efeitos de forma imediata, não sendo necessária posterior homologação judicial. Com efeito, se cuida de um ato de disposição em que o litigante abdica de um direito material ou processual por conta própria, não dependendo de ratificação, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil. É o que se extrai do seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. EFEITOS IMEDIATOS. TRÂNSITO EM JULGADO. CÔMPUTO. CIÊNCIA DA PARTE EX ADVERSA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O Tribunal de origem, em autos de ação rescisória proposta pela Fazenda Nacional, rejeitou prejudicial de decadência e, quanto ao mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de desconstituir em parte o acórdão rescindendo, proferido em embargos à execução, para "excluir a correção pelo IGP-M nos meses de julho e agosto de 1994, por ofensa à coisa julgada", reconhecendo, outrossim, a inexistência de ofensa à coisa julgada pela inclusão da Taxa Selic nos cálculos, não obstante o título judicial tenha expressamente condenado à restituição de valores pagos indevidamente a título de Finsocial, mediante incidência de correção monetária, a partir do recolhimento indevido, e juros de mora de 1% (um por cento), a contar do trânsito em julgado. 3. Inexiste violação dos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese. 4. Dispõe a Súmula 401 do STJ: "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial". 5. "É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a decadência do direito de propor a ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, aferido pelo transcurso do prazo recursal e não unicamente pela certidão de trânsito em julgado, a qual apenas certifica que a decisão transitou em julgado" (AR 4.665/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 19/05/2016) 6. A desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado, se for o caso, à luz dos arts. 158, caput, 501 e 502 do CPC/1973. 7. Não obstante os efeitos imediatos preconizados na lei processual civil ao pedido de renúncia, não havendo homologação judicial, o princípio do contraditório impede que o trânsito em julgado seja reconhecido antes da ciência da parte ex adversa, pois não se pode permitir a abertura de um prazo, no caso, decadencial de 2 (dois) anos, de que cuida o art. 495 do CPC/1973, antes que ocorra a indispensável intimação da parte interessada do fato processual que lhe dá origem. 8. Hipótese em que deve ser contado o prazo decadencial da data da primeira intimação da Fazenda Nacional, após o pedido de renúncia ao prazo recursal e ao direito de recorrer, ocorrida em 07/03/2006. 9. Considerando que foi proposta a ação rescisória em 18/03/2008, a parte autora decaiu do direito, porquanto inobservado o prazo bienal previsto no art. 495 do CPC/1973. 10. Recurso especial do Banco Santander Brasil S/A e Outros conhecido e provido. Recurso especial da Fazenda Nacional prejudicado. (REsp 1344716/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020) Na mesma linha de raciocínio, colha-se entendimento deste egrégio Tribunal: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. VÍCIO DO PRODUTO. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUCO DE LARANJA. EMBALAGEM VIOLADA. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO. PERCEPÇÃO PELO CONSUMIDOR ANTES MESMO DE INGERIR A BEBIDA. INGESTÃO VOLUNTÁRIA. MAL ESTAR. INEXISTÊNCIA. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A renúncia ao direito de recorrer prevista no artigo 501 do Código de Processo Civil constitui ato unilateral. Por isso, não está sujeita à aceitação da parte adversa, produzindo efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz, conforme o disposto no artigo 158 do CPC. A renúncia não se confunde com a desistência do processo, a qual possui disciplina legal própria. 2. A renúncia em relação à parte responsável pela comercialização do produto não implica a extinção do processo por ilegitimidade passiva, haja vista a solidariedade entre o fornecedor e o fabricante, para efeito de responsabilidade por vício do produto, na forma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nos termos do artigo 18, § 6o, II, do CDC, são impróprios ao uso e consumo os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. 4. A existência de vício de qualidade gera direito à indenização por dano moral quando configurado acidente de consumo, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Em que pese o desconforto sentido pelo consumidor ao notar a existência de substância estranha no interior da embalagem de suco, tal fato não enseja o reconhecimento de dano moral quando demonstrado nos autos que mesmo assim ingeriu voluntariamente pequena porção da bebida e nem sequer apresentou mal estar fisiológico. 6. Não demonstrada violação ao direito de informação, seja em relação ao produto exposto à venda, seja quanto ao resultado da análise reclamada pelo consumidor, não há que se falar igualmente em dano moral. 7. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. (Acórdão 933173, 20130710328407APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 112-132) Com isso, a desistência em relação ao crédito excedente a 20 salários mínimos deve ser observado. Ressalte-se que a presente execução iniciou-se no dia 27 de agosto de 2019, ou seja, na vigência da Lei 3.624/2005, pois a Lei 5.475/15 foi declarada inconstitucional por esta egrégia Corte (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). Saliente-se que o teto para pagamentos de RPV contra o Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei 3.624/2005, é de 10 (dez) salários mínimos. O art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe: Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002) Como se observa, ficou a cargo de cada unidade da Federação, a definição do que seria considerado de pequeno valor. Acentue-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, fixou a seguinte orientação: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Portanto, em virtude da impossibilidade de se retroagir a situações pretéritas, deve-se aplicar o regramento e o limite estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005, qual seja, 10 (dez) salários mínimos. Com essas considerações, determino que seja expedido o respectivo precatório quanto ao débito principal (cálculos de ID 17777350), pois houve concordância do devedor, e a competente requisição de pequeno valor (RPV) em relação aos honorários de execução, ressalvando-se a renúncia do patrono manifestada em petição de ID 17777347 da quantia que exceder 20 (vinte) salários-mínimos, bem como o limite estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC). Brasília, 3 de dezembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador Como se vê, não houve determinação de realce da referida verba no decisório acima, bem como inexistiu inconformismo por parte do recorrente, encontrando-se preclusa a decisão. Todavia, analisando o édito de ID 40848548, retrato o decisório de ID 55784404, tendo em vista ter decidido e autorizado, naquela oportunidade, a dedução dos honorários contratuais, nos seguintes termos: Na espécie, o requerente atendeu ao disposto na legislação de regência, juntando aos autos o respectivo instrumento contratual (fl. 6), de modo que autorizo a dedução dos honorários contatuais devidos. Dessa forma, presente o vício na lei processual civil, resulta viável a pretensão voltada para o acolhimento dos embargos. Por tais fundamentos, acolho os declaratórios para, sanando a omissão apontada, restabelecer o destaque dos honorários contratuais no requisitório do(a)(s) credor(a)(es) em favor da sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 no percentual de 20% (vinte por cento), conforme já decidido e autorizado na decisão preclusa de ID 10848548. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador